Tribunal: STF
Processo: HC 86237
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
CRIME MILITAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CALÚNIA.
1.      Versões
conflitantes a respeito de incidente que poderá caracterizar crime
de lesão corporal dolosa (CPM, art. 209) ou calúnia (CPM, art. 2l4)
ou até mesmo denunciação caluniosa ou falsa comunicação de crime
(CPM, arts. 343 e 344).  Controvérsia que há de ser dirimida durante
 a instrução penal, nada justificando o antecipado trancamento da
ação penal.
2.      HC indeferido.